Tribunal: TJBA
Processo: 0000123-73.2010.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000123-73.2010.8.05.0182

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: DELMAR AFONSO GUIMARAES DOS SANTOS

Advogado(s): JADSON DIAS SAID, ODAIR GIL RODRIGUES, STEFANE SILVA SANTOS, GABRIEL RODRIGUES DE AGUIAR

APELADO: FIBRIA CELULOSE S/A e outros

Advogado(s):LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS

12

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IV E VI, DO CPC/2015) E JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO INTERESSE PROCESSUAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE EXCLUSÃO DE SÓCIO QUE ATESTA A RETIRADA DO AUTOR DA PARCERIA E A RESPECTIVA QUITAÇÃO DOS DIREITOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR DOCUMENTOS RELATIVOS A CONTRATOS DOS QUAIS NÃO MAIS FAZIA PARTE. REQUISITOS DO ART. 844, II, DO CPC/1973 NÃO DEMONSTRADOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO RESTABELECE VÍNCULO JURÍDICO ENCERRADO ANOS ANTES. PRETENSÃO INSTRUMENTAL DESPROVIDA DE UTILIDADE E NECESSIDADE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A ação cautelar de exibição de documentos, quando ajuizada sob a vigência do CPC/1973, exige comprovação da relação jurídica entre as partes, prévio requerimento administrativo não atendido e interesse processual demonstrado, conforme interpretação consolidada do art. 844, II, do CPC/1973 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Constando nos autos instrumento particular de exclusão de sócio, datado de 2005, no qual o autor declara sua retirada da parceria e confere plena e geral quitação dos direitos decorrentes dos contratos vinculados à fomentadora, resta desconstituída a relação jurídica alegada como fundamento do pedido de exibição de documentos.

A notificação extrajudicial enviada em 2009 não possui o condão de recriar ou restabelecer vínculo jurídico encerrado quatro anos antes, tampouco supre a ausência de demonstração do interesse processual necessário ao manejo da ação cautelar.

A alegação de que a requerida não negou a existência dos contratos não substitui o ônus do autor de demonstrar sua legitimidade e a subsistência de direito próprio sobre os documentos requeridos, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Os fundamentos apresentados no recurso não configuram inovação recursal, por constituírem mera reiteração ou aprofundamento das teses já deduzidas na petição inicial. Preliminar rejeitada.

Sentença mantida integralmente. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados na forma do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000123-73.2010.8.05.0182,
em que figuram como Apelante
DELMAR AFONSO GUIMARÃES DOS SANTOS
e como Apelado
FIBRIA CELULOSE S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
da Apelação e NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator
.

Sala das Sessões,

data
e assinatura eletrônica
.

Presidente

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU

Relatora

Procurador(a) de Justiça